Tribunal: TJMT
Processo: 0001405-88.2010.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001405-88.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EUDES HONORIO LEMUNIER - CPF: 948.638.811-34 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRÍCIO MIGUEL HONÓRIO (APELANTE), EUDES HONORIO LEMUNIER - CPF: 948.638.811-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), F. M. H. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – NEGLIGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR DO NOSOCÔMIO DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do nosocômio por defeito na prestação do serviço é objetiva, a qual resta afastada em caso de comprovação de que o defeito inexistiu ou decorreu de culpa exclusiva de terceiro

Nos casos em que o defeito na prestação do serviço do hospital está ligado à atuação técnico-profissional do médico a ela vinculado a responsabilidade do nosocômio passa necessariamente pela comprovação da culpa do seu agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto
Recurso de Apelação interposto por
F.M.H, representado por EUDES HONORIO LEMUNIER
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta contra
MUNICÍPIO DE JUARA
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC) e nas custas processuais, ressalvando a suspensão da exigibilidade por ser a parte autora beneficiaria da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC). (Id.5762609)

Nas razões de recurso (Id.5762611), o apelante alega que
as provas carreadas aos autos foram contundentes e demonstram a responsabilidade objetiva da Administração Pública em indenizar o requerente, que, ao buscar o serviço público de saúde, teve tolhido os seus direitos a um atendimento digno, fato que quase acabou com a vida do menor Fabricio, em razão do descaso, despreparo e negligência do médico municipal, quando não quis proceder com os exames necessários, unicamente, porque estava sem tempo e estava dando a hora de entregar o seu plantão.

Diante disso, requer a procedência do recurso para condenar o Município Apelado a reparação de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e materiais no valor de R$ 9.923,00 (nove mil novecentos e vinte e três reais), conforme demonstrado, além da verba honoraria sucumbenciais, esta a razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Não há contrarrazões. (Id.5762614).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 6081180 opina
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, condenando o apelado ao pagamento dos danos materiais efetivamente comprovados e a reparação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, revertendo a sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020